Tribunal: TJDFT
Processo: 0727186-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
DESPACHO Diante da informação sobre a desnecessidade na continuação do tratamento de saúde de Z.A.M.A., na forma indicada em atestado médico, intime-se o DISTRITO FEDERAL para que, querendo, proceda ao levantamento dos valores depositados pela impetrante, conforme ID. 49503130. Após, certifique-se e arquivem-se os autos. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília/DF, 29 de novembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15